Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação. Busca E Apreensão. Constituição De Mora. Notificação. Contrato Preenchido Com Endereço Incompleto. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da falta de comprovação da notificação da mora do devedor.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação de mora foi válida e eficaz para o fim de constituição do devedor em mora; (ii) avaliar a aplicação dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A constituição válida da mora é condição indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e a Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exige a comprovação da mora para a apreensão do bem alienado fiduciariamente.
4. A jurisprudência recente do STJ, nos Temas 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS), dispensa a prova de recebimento da notificação pelo devedor, desde que esta seja enviada ao endereço indicado no contrato.
5. O preenchimento do contrato de empréstimo com endereço incompleto em relação ao que consta no comprovante de endereço anexado à cédula de crédito bancária impede o reconhecimento da mora pela notificação enviado o endereço errado do contrato.
6. O princípio da sucumbência, previsto no art. 85, caput, do CPC, estabelece a regra geral para fixação do ônus sucumbencial, na qual a parte vencida deve ser responsabilizada pelas despesas processuais, sendo aplicável o princípio da causalidade apenas em situações excepcionais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço correto do devedor, conforme indicado no comprovante de endereço anexado ao contrato, sendo inválida a notificação enviada a endereço incompleto ao especificado pelo devedor. 2. Aplica-se o princípio da sucumbência para a condenação da parte vencida nas despesas processuais e honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o § 2o; CPC, art. 85, caput, e § 10; Súmula no 72 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/08/2023, DJe 20/10/2023.